Tribunal: STF
Processo: RE 78467
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-07
Data de publicação: 1974-05-07

Ementa:
A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO DEVIDO,
ESTENDE-SE AO CRIME DE DESCAMINHO, POR FORÇA DO ART. 18, PARAGRAFO
2, DO DECRETO-LEI N 157/67. (RECR.76.071, JULGADO NO PLENÁRIO EM
6.3.74). DIVERGENCIA SUPERADA, COM APLICAÇÃO DA SÚMULA 286. RECURSO
NÃO CONHECIDO.